Tribunal: CARF
Processo: 15374.900294/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.900294/2008-66
ACÓRDÃO
9101-007.412 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO..
Não se conhece do Recurso Especial quando os Acórdãos Paradigmas não
guardam similitude fática com o Acórdão Recorrido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.412 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.900294/2008-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência do Sujeito Passivo (fls. 823/873) em
face do Acórdão no 1402-004.239, de 12/11/2019, integrado pelo Acórdão de embargos no 1403-
005.585, de 20/05/2021, por meio do qual aquele Colegiado a quo negou provimento ao recurso
voluntário.
Assim restaram assentados os Acórdãos:
Acórdão no 1402-004.239
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa
finalidade, os créditos devem ser analisados individualizadamente e a
comprovação da origem/natureza dos recursos deve ser feita por meio de
documentação hábil e idônea.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Acórdão de embargos no 1402-005.585
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO NA INDICAÇÃO DOS
PERÍODOS DE APURAÇÃO DOS DÉBITOS CONFESSADOS.
Os procedimentos administrativos para revisão e correção de erro no
preenchimento de PER/DCOMP, visando evitar duplicidade de débitos, não estão
a cargo do CARF, mas sim das Delegacias da Receita Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos declaratórios para sanar o erro material apontado.

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.412 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.900294/2008-66
3
O Despacho de Admissibilidade (fls. 885/893) deu seguimento a uma única matéria,
com o seguinte Acórdão Paradigma 1, que abaixo se transcreve:

Matéria
Acórdão Paradigma
Os procedimentos administrativos para revisão e correção de erro no
preenchimento de PER/DCOMP, visando evitar duplicidade de débitos,
não estão a cargo do CARF, mas sim das Delegacias da Receita
Federal2

1201-003.112
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
apresentou contrarrazões (fls. 895/901), alegando dissimilitude entre os Acórdãos comparados,
além de ser matéria de caráter fática, o que impediria o reexame de provas pela CSRF. No mérito,
aduz que o Acórdão Recorrido “está fundamentado na jurisprudência iterativa do CARF”, devendo
ser mantido, ao fim e ao cabo, pelas suas próprias razões.
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi atestada quando do Despacho de Admissibilidade, sendo
constatado tratar-se de Recurso Especial tempestivo.
CONHECIMENTO
O caso diz respeito a uma situação sui generis. O sujeito passivo que depois do
Despacho Decisório que não homologou a compensação, verificou erro formal no preenchimento
da PER/DCOMP e assim trouxe os elementos e informações para consubstanciar o seu direito,
sendo que, de um lado, a DRJ nega o direito à compensação entendendo que “não integra a lide
pedido de compensação com crédito que não constava no PER/DECOMP analisado, pois supriria-se
uma instância de julgamento”, e ,do outro, o CARF afirmando que “os procedimentos
administrativos para revisão e correção de erro no preenchimento de PER/DCOMP, visando evitar
duplicidade de débitos, não estão a cargo do CARF, mas sim das Delegacias da Receita Federal”.
Mais especificamente, o erro teria sido causado por falta de identificação do
período de apuração a que se referia o crédito, pois, no ano-calendário, teriam sido entregues 2
(duas) DIPJ ́s, em razão de uma cisão parcial da sociedade.

1 Acórdão no 1001-002.580 foi rejeitado como paradigma.
2 Extraído da ementa do Acórdão Recorrido.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.412 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.900294/2008-66
4
O Sujeito Passivo ofereceu o Acórdão Paradigma no 1201-003.112 e, como dito
alhures, o exame monocrático admitiu o seguimento. Eis as razões:
Nas situações contrapostas, os julgadores se viram diante de uma mesma
questão, do julgamento de um recurso voluntário poderiam ou não superar erro
no preenchimento de PER/DCOMP.
No caso dos presentes autos, em razão de cisão parcial, a contribuinte havia
apresentado duas DIPJ para o ano-calendário de 2000, uma para o período de
01/01/2000 a 30/11/2000, e outra para o período de 01/12/2000 a 31/12/2000.
Por não ter especificado no PER/DCOMP a qual destes dois períodos correspondia
o saldo negativo pleiteado em relação a 2000, a Delegacia de origem indeferiu a
compensação. E as decisões administrativas posteriores adotaram entendimento
no sentido de que os procedimentos administrativos para revisão e correção de
erro no preenchimento de PER/DCOMP estão a cargo das Delegacias da Receita
Federal, e não dos órgãos julgadores.
Tratando de questão semelhante, em que também surgiu impasse quanto à
correta indicação do crédito pleiteado, a acórdão paradigma se posicionou
“favoravelmente à possibilidade de retificações nas declarações de compensação
no curso do processo administrativo fiscal em casos de erro preenchimento
relacionados à apuração do crédito”.
Vale transcrever os seguintes trechos do referido paradigma:
(Relatório)
Trata o presente Recurso Voluntário de questão atinente a
Declaração de Compensação (e-fls. 2/3) por meio da qual a
recorrente tencionou compensar crédito de Saldo Negativo de IRPJ
referente ao AC 2002 no valor de R$ 197.140,77.
Ao ser intimada pela DRF de origem a compor as parcelas do seu
crédito, alegou a ora recorrente ter compensado as estimativas dos
meses de jan/2002 e fev/2002 com os valores de R$ 180.834,16 e R$
4.530,48 respectivamente referentes a Saldo Negativo do ano
anterior, 2001 (fls. 204). Tais valores somados corresponderiam à
diferença questionada de R$ 197.140,77, feitas as devidas
atualizações dos juros.
A DRF de origem, contudo, constatou não ter a recorrente apurado
Saldo Negativo de IRPJ para o AC 2001, mas, sim, IR a Pagar. Desta
forma, a DRF de origem glosou as estimativas de jan/2002 e
fev/2002, declaradas como compensadas, conforme Despacho
Decisório de fls. 200 a 216.
Contra o Despacho Decisório, a ora recorrente interpôs
Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que
no AC 2001 sofrera 2 (duas) retenções na fonte, devidamente
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.412 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.900294/2008-66
5
informadas na ficha da DIPJ que discrimina tais registros, as quais,
por equívoco no preenchimento, não transpusera seus valores para
o cômputo do ajuste anual, apurando assim incorretamente IR a
Pagar a maior no final do período de apuração.
[...]
(Voto)
A recorrente teve seu pleito indeferido pela DRF de origem porque
alegou ter compensado estimativas de jan/2002 e fev/2002 com
Saldo Negativo do ano anterior, 2001, quando, na verdade teria
apurado imposto a pagar na DIPJ do AC 2001.
[...]
A considerar como verídicas as alegações sobre as retenções na
fonte não aproveitadas, a conclusão que se extrai é que a recorrente
informou incorretamente seu direito creditório no momento em que
foi intimada pela DRF de origem: em vez de justificar a diferença
referente às mencionadas retenções na fonte na apuração como
Saldo Negativo 2001, deveria ter alegado tratar-se de Pagamento a
Maior do IR apurado no ajuste do ano de 2001.
Se assim tivesse procedido, a DRF de origem teria checado se
efetivamente a recorrente teria deixado de aproveitar as retenções
na fonte e, acaso positivo, se oferecera à tributação as receitas
correspondentes a estas retenções, condição necessária para o
reconhecimento do crédito em questão.
Não tendo assim procedido, tem-se por prejudicada, por ora, a
análise do seu crédito pela 2a instância administrativa.
Não obstante isto, a jurisprudência do CARF tem-se manifestado
favoravelmente à possibilidade de retificações nas declarações de
compensação no curso do processo administrativo fiscal em casos
de erro preenchimento relacionados à apuração do crédito.
Por outro lado, já que o pleito trata, na essência, de Pagamento a
Maior, correto seria terem sido, desde o inicio, procedidas às
verificações de praxe necessárias à confirmação desta espécie de
direito creditório na DRF de origem, bem como verificado se tal
crédito não fora aproveitado de outra forma ao longo dos anos.
Examinado o Despacho Decisório, contudo, conclui-se que a DRF de
origem procedeu apenas às verificações referentes a Saldos
Negativos de anos anteriores, os quais vinham sendo compensados
"sem processo" com as estimativas devidas nos anos posteriores.
Contudo, não há análise de Pagamento a Maior do IR devido no
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.412 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.900294/2008-66
6
ajuste para o ano de 2001, o qual seria necessário para elucidar a
parte controvertida discutida neste Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, restituindo os autos à DRF de
origem a fim de que seja apreciado o pedido da Recorrente como
Pagamento a Maior referente ao IR devido no ajuste para o AC
2001. Após, que seja emitido novo Despacho Decisório e seja
reiniciado o rito processual.
É como voto.
(grifos acrescidos)

No cotejamento dos casos analisados em cada um dos Acórdãos, percebe-se que
não há similitude fática suficiente para formar uma convicção de que o Acordão Paradigmático
reformaria o Acórdão Recorrido. Explico.
No Acórdão Recorrido, a relatora do voto vencedor reproduziu o contexto e os
contornos do caso e que foram indicados na decisão da DRJ. Vejamos excertos (com nossos
grifos):
“...foi incapaz de informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se o
crédito pleiteado se referia ao período de janeiro a novembro de 2000 ou ao
período posterior à cisão, isto é, o mês de dezembro de 2000.
(...)
O interessado cometeu outros equívocos ao preencher o aludido PER/DCOMP,
1942.560.270.404.1.3.03-0006. Decerto, conforme consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil (RFB) percebe-se que o interessado informou valores
distintos dos constantes do PER/DCOMP e da manifestação de incoformidade, já
que informa na DIPJ o valor de R$ 41.177,03, a título de CSLL a pagar, R$
477.563,55, a título de estimativas, e o saldo negativo de R$426.386,52, referente
ao período de janeiro a novembro de 2000 (fls. 630 a 633).
Cumpre registrar que a RFB solicitou ao interessado que retificasse a DIPJ
correspondente ou apresentasse PER/DCOMP retificador indicando corretamente
o período de apuração do saldo negativo e o detalhamento do crédito utilizado na
sua compensação. Informou ainda ao interessado que outras divergências entre
as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deveriam ser
sanadas pela apresetnação de declarações retificadoras no prazo estabelecido na
intimação (Termo de Intimação à fls. 634; e ciência à fls. 635).
O interessado, contudo, permaneceu inerte e não atendeu à intimação ora em
comento, tendo, aliás, repetido os equívocos acima mencionados na sua
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.412 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.900294/2008-66
7
manifestação de inconformidade, já que trata dos dois períodos de apuração
como um período único.
Devemos ressaltar que não é competência da DRJ analisar eventual direito à
compensação com crédito não declarado no PER/DCOMP, visto que trata-se de
pedido novo, ou seja, não faz parte da presente lide. A análise nesta fase do
processo traria a supressão de instância de julgamento.
Já no voto de mérito, temos:
Analisando a documentação acostada aos autos, não identifiquei a tentativa do
contribuinte promover a correção do erro por meio do mencionado formulário.
Como se percebe, tais circunstâncias e valoração das provas não são observadas no
Acórdão Paradigma3 (caso de menor complexidade, sem os contornos do Acórdão Recorrido), não
se podendo afirmar que aquele Colegiado teria concluído de modo diferente do Colegiado do
Acórdão Recorrido, em razão exatamente da situação fática peculiar e considerada de relevo neste
último, tanto que mencionado pela relatora.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

3 O caso analisado foi de erro de indicação de retenção no cômputo do ajuste anual, que teria gerado
incorretamente IRPJ a Pagar a maior no final do período de apuração. Ou seja, o contribuinte possuía
crédito naquele ano, pois teria pago a íntegra do IRPJ, tendo esquecido de abater duas retenções de fonte.
Fl. 912
DF CARF MF
Original